Tribunal: TJSP
Processo: 2001409-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que suspendeu a aplicação da multa pecuniária e determinou seu afastamento em caso de cumprimento satisfatório da obrigação. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Prazo de cumprimento da medida e, como consequência, a multa cominatória, que não fazem coisa julgada material, podendo ser revistos a qualquer momento, caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que suspendeu a aplicação da multa pecuniária e determinou seu afastamento em caso de cumprimento satisfatório da obrigação. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Prazo de cumprimento da medida e, como consequência, a multa cominatória, que não fazem coisa julgada material, podendo ser revistos a qualquer momento, caso a multa imposta se revele insuficiente ou excessiva. Inteligência do artigo 537 do CPC/15. Multa que possui caráter coercitivo e não compensatório, não se podendo prestar ao enriquecimento sem causa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001409-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAMILLE ISSA
DE OLIVEIRA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001409-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10275
2
Agravo de Instrumento no 2001409-79.2020.8.26.0000
Agravante
: Jamille Issa de Oliveira
Def. Público : Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravado
: Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Advogados
: Eduardo Montenegro Dotta e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10275
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. Decisão que suspendeu a aplicação da multa
pecuniária e determinou seu afastamento em caso de cumprimento
satisfatório da obrigação. Inconformismo da parte autora. Não
acolhimento. Prazo de cumprimento da medida e, como
consequência, a multa cominatória, que não fazem coisa julgada
material, podendo ser revistos a qualquer momento, caso a multa
imposta se revele insuficiente ou excessiva. Inteligência do artigo 537
do CPC/15. Multa que possui caráter coercitivo e não compensatório,
não se podendo prestar ao enriquecimento sem causa. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JAMILE
ISSA DE OLIVEIRA, sem pedido liminar, contra a r. decisão que, em Cumprimento
Provisório de Sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., suspendendo a exigibilidade da multa
cominatória imposta em sede liminar pelo prazo de 30 dias e determinando que, em caso de
cumprimento satisfatório da obrigação, ela será declarada inexigível.
Inconformada, sustenta a agravante que as justificativas
apresentadas pela operadora de saúde para descumprimento da determinação judicial não são
idôneas, que foram expedidas guias incompletas e indicados hospitais que não contemplam,
em toda a sua extensão, a decisão liminar, posto que o tratamento demanda especialização em
ginecologia com equipe multidisciplinar, com necessidade de intervenção no aparelho
digestivo. Sustenta que a decisão desestimula o cumprimento da obrigação, que deve ser
afastada, rejeitando a impugnação e determinando o pagamento da multa cominatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001409-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10275
3
Contraminuta (fls. 24/31).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Certo é que o prazo de cumprimento da determinação judicial e,
como consequência, a multa cominatória, não fazem coisa julgada material, podendo ser
revistos a qualquer momento, caso a multa imposta se revele insuficiente ou excessiva.
Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, que confirmam que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, é possível discutir
as astreintes, não ocorrendo qualquer preclusão ou ofensa à coisa julgada (STJ 4a Turma,
AgRg no REsp, 1035001-MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/04/2015 e AgRg no Ag
878.423/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turmma, DJe 15/09/2010).

Cite-se também os ensinamentos do Ministro Luís Felipe
Salomão:
"justamente por não haver um limite máximo de valor, tomando-se em conta
sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto (CPC, art. 461, §
6°), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento
das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isso
porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado (STJ, T4, REsp1.186.960 / MG,
min Luis Felipe Salomão).
Ademais, o artigo 537, § 1o, do CPC/15, permite ao julgador que
modifique a periodicidade da multa, do valor, ou ainda, que a exclua, em razão da
peculiaridade do caso concreto, em especial em casos de ter sido demonstrado cumprimento
superveniente da obrigação ou justa causa para eventual descumprimento.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001409-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10275
4
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se
tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
(grifamos).
Nesse sentido, o magistrado de origem justificou o afastamento
do valor pretendido a título de astreintes, posto que a própria autora impôs condições à
realização do procedimento, posteriores à concessão da liminar, bem como não compareceu a
consultas agendadas para exames pré-operatórios, conforme constou:
“Vejamos.
Verificou-se que quando do deferimento da tutela de fls.40/42, o réu deu
cumprimento a liminar com a emissão da guia de solicitação de internação,
não havendo o que se falar em descumprimento da liminar.
Posteriormente a autora solicitou o desmembramento dos procedimentos,
muito embora a autorização tenha se dados nos termos do relatório médico,
depois solicitou ainda determinação para que a ré custeasse equipe médica
particular, pedido esse que não constou do pedido inicial.
Assim, muito embora o procedimento ainda não tenha ocorrido, vejo que não
foi por falta de autorização por parte da ré” (fls. 64/65 dos autos
originários).
Posteriormente, ainda, houve o agendamento do procedimento
cirúrgico, em data acordada entre a consumidora e o profissional médico para abril/2020, e em
tal data não foi possível sua realização devido a pandemia do coronavírus, ou seja,
circunstância que não pode ser imputada à operadora de saúde. Contudo, o procedimento foi
realizado em julho/2020, conforme informado pela requerida (fls. 117/120 dos autos
originários).
Assim, em que pese à argumentação da agravante a respeito da
incidência da multa, não foi possível verificar, no caso em comento, qualquer relutância ou
desídia da agravada em cumprir a obrigação.
A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório,
visando, na realidade, convencer o devedor ao cumprimento da obrigação, ela deve ser fixada
de forma adequada e proporcional, de modo a não ensejar, como já dito, o enriquecimento
sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001409-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10275
5
Acerca do assunto, consigne-se em CPC Comentado, de
Theotônio Negrão: “embora a “astreinte” deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a
cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar
olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais1”.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da agravante,
ante as peculiaridades do caso, não há razões para reforma do decidido, sendo possível o
afastamento da multa, pelo juízo de primeiro grau, em caso de cumprimento satisfatório da
obrigação, na forma do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora